Tribunal: STF
Processo: AI 565710
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.  Servido 
   público. Carreira de magistério. Professor. Atividade fora da 
   sala de aula. Cômputo do tempo de serviço para fim de concessão 
   de aposentadoria especial. Admissibilidade. Interpretação dos 
   arts. 40, § 4º, e 201, § 1º, da Constituição Federal. Precedente 
   (ADI nº 3.772, DJe 27.3.2009). Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.